Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004747-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (AGRAVANTE), SANDRA PINHEIRO NAZARO DE QUEIROZ - CPF: 000.539.766-90 (AGRAVADO), ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RENATO LUPERINI - CPF: 009.984.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA NAZARO PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 063.195.821-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO PROVIDO
.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da2a Vara da comarca de Mirassol do Oeste que, em Execução de Título Extrajudicial
n. 1003345-09.2021.8.11.0011
, deferiu a penhora de 20% da remuneração dos executados.

A agravante alega que é idosa, e sua única fonte de renda é a aposentadoria que recebe pelo INSS, o que pode lhe trazer prejuízo, pois faz uso de remédio de controle especial, o que pode comprometer a sua sobrevivência.

Pede que seja reconhecida a impenhorabilidade
de sua aposentadoria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 833 do Código de Processo Civil impõe limitações à

penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve e

evitar que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para

sua subsistência, em virtude da própria natureza alimentar dos salários e

vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
”. (
REsp.
n. 978.689/SP).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a
satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora
salarial .
” (TJMT, N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 17-5-2023, DJE de 24-5-2023)
.

Embora não se desconheça que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (
REsp.
n. 1547561/SP), “é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.” (
REsp.
1806438 - DF – destaque original).

A agravante juntou documentos (ID.
204386679
) que confirmam o comprometimento da renda essencial às suas necessidades básicas
como exemplo da utilização de medicamento de controle especial
. E o agravado não produziu prova suficiente em sentido contrário.

A hipótese destes autos não é de bloqueio para pagamento de pensão alimentícia ou outra exceção legal que permita a flexibilização da lei. Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar o cancelamento da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024